Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM HOSPEDAGEM. RESILIÇÃO CONTRATUAL. ASSEMBLEIA. MIGRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Ceilândia. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Referido montante será corrigido monetariamente pelo INPC desde a data em que o contrato firmado entre as partes foi rescindido e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.”.
2. Na origem a recorrente ajuizou ação em que pretende o ressarcimento de valores pagos e a indenização por danos materiais e morais decorrentes da resilição do contrato celebrado entre as partes. Afirmou que aderiu à associação administrada pela parte ré, destinada primordialmente a bombeiros, na condição de aderente externo e temporário pelo prazo de 12 meses. A associação teve a finalidade de que seus associados obtenham descontos em reservas de hotéis e pousadas. Narrou que antes do encerramento do contrato sobreveio assembleia da ré que decidiu pela impossibilidade de manutenção dos associados externos temporários. Verbera que sofreu prejuízos em face à resilição ilegítima perpetrada pela ré.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente (Id. 40171118). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 40171122).
4. Em suas razões recursais, a autora/recorrente afirma que efetuou pagamentos, mas não recebeu a contraprestação respectiva. Alega que houve o cancelamento unilateral pela ré das reservas já realizadas pela parte autora, atrapalhando a programação das férias realizadas pela autora e seu companheiro. Reitera ter sofrido danos morais e materiais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na existência de danos morais e materiais decorrentes da resilição e inadimplemento contratual.
7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC.No caso em exame, a prova da realização do pagamento de valores e de eventuais cancelamentos de viagens agendadas não configura hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, que coloque a consumidora em situação de hipossuficiência. A prova documental produzida nos autos não é suficiente à comprovação dos mencionados pagamentos cuja restituição se pretende, tampouco do abalo moral alegadamente sofrido.
8. O mero inadimplemento contratual não importa em necessário dano moral passível de indenização. O cancelamento do contrato ou sua oferta de migração configura mero aborrecimento.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.